Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. ERRO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022), o que não se verifica nos autos, especialmente diante da ausência de inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito ou prova de cobrança vexatória ou insistente do banco credor.

2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco por danos ao consumidor decorrentes de fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros não tem por consectário lógico o dever de restituição dobrada dos valores indevidamente descontados (artigo 42 do CDC), sendo esta obrigação resultante da comprovação de erro injustificável da instituição bancária, circunstância essa, não configurada nos autos.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.